Tribunal: STF
Processo: ARE 1028931
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA. DESCARTE INADEQUADO DE REJEITOS SÓLIDOS NO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. MULTA MENSAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 



    1. Não há que se cogitar em litispendência entre as ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Estadual em desfavor da mesma municipalidade quando, apesar da semelhança temática, não há identidade entre a causa de pedir, sendo o objeto de uma relacionado à promoção do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, enquanto a outra tem por escopo, de modo imediato, a implantação de aterro sanitário como forma de destinação e disposição final ambientalmente adequadas, sem prejuízo da posterior implantação do Plano de Gestão Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. 



    2. De acordo com a jurisprudência dominante acerca da matéria, em caso de omissão do Poder Executivo na execução voluntária de tarefas que lhe são incumbidas, inclusive com as devidas formalidades orçamentárias, cabe ao Judiciário compeli-lo a assim proceder, bem como o Órgão Ministerial, autor da presente ação civil pública. Assim, inaplicável a tese de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que legítima a interferência do Poder Judiciário em determinar à Administração Municipal a adoção de medidas assecuratórias de direitos reconhecidos como essenciais, como no caso, ao meio ambiente equilibrado. 



    3. Não procede a pretensão do Apelante em querer reduzir a multa mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada para caso de descumprimento da obrigação determinada na sentença combatida, eis que adequada e proporcional à relevância da matéria em exame, bem como deve ser mantido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado para o implemento da obrigação. 



    4. Apelação conhecida e improvida. 



    5. Unanimidade.” (Doc. 1, p. 147-155)



    e urnas - Vide ARE 1405612 (m de Águas Pluviais 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões de seu apelo extremo, o Município de Bernardo do Mearim/MA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 167 da Constituição da República. Afirma que “a realização o aterro sanitário é constituído de uma série de detalhes que promovem realidade mais complexa e que transcende o desejo do Ministério Público, na condição de fiscal da lei, de ver implementada imediatamente as aludidas obras de adaptação” (Doc. 1, p. 162). Salienta ser “evidente que a determinação, pelo Poder Judiciário, para que o réu realize, em determinado prazo, a obra pública pretendida ofende o princípio da separação dos poderes e autonomia administrativa municipal” (Doc. 1, p. 165). Ressalta que “tratar-se-ia de interferência não desejável da função administrativa, configurando assim grave ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes” (Doc. 1, p. 165). Argumenta que “a atual administração, iniciada em janeiro de 2013, tem envidado esforços para a construção de aterro sanitário, bem como instalar as soluções ambientais no que se refere aos rejeitos sólidos, dentre as quais destacamos a adesão ao processo de seleção e capacitação de Plano Municipal de Saneamento Básico, sob a coordenação da FUNASA, além de ter removido o atual ‘lixão’, contudo lhe falta recursos para a instalação do aterro de rejeitos e as demais medidas previstas na Lei 12305/2010” (Doc. 1, p. 166). Defende que “fica fácil perceber a impossibilidade jurídica de realização dos comandos constantes na sentença, que, em caso de confirmação, submeterá o Município a grande abalo financeiro” (Doc. 1, p. 167). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    O Ministério Público do Estado do Maranhão apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 177-183).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, p. 185-186).



    Irresignado, Município de Bernardo do Mearim/MA interpôs o presente agravo (Doc. 1, p. 188-193).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos. 



    Na origem, o Ministério Público do Estado do Maranhão ajuizou ação civil pública contra o Município de Bernardo do Mearim/MA, com o objetivo de condenar o ente público à adequação da destinação do lixo comum às exigências técnicas ambientalmente adequadas, bem como à implantação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, nos termos do artigo 11 da Lei 7.347/1985, entre outras medidas (Doc. 1, p. 14).



    O Juízo de Direito da Comarca de Igarapé Grande/MA julgou procedente os pedidos formulados nesta ação civil pública para condenar o ente municipal a “adequar a destinação do lixo comum às exigências técnicas e higiênico-sanitárias indicadas na política nacional de resíduos sólidos (Lei 12.305/2010)” (Doc. 1, p. 106). 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo Município de Bernardo de Mearim/MA (Doc. 1, p. 147-155).



     Superadas as questões preambulares, subjaz o exame dos presentes recursos. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1.412.280-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/04/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Saneamento básico. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.405.612-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/03/2013, destaquei) 



    In casu, a inércia da Administração Municipal quanto à implementação de políticas públicas de saneamento básico no que se refere ao adequado descarte de resíduos sólidos no meio ambiente, consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine. 



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da razoabilidade e proporcionalidade das medidas determinadas, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: ARE 1.438.305, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/10/2023; e ARE 1.375.629, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/03/2023, respectivamente.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 



    A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto pelo Município de Bernardo do Mearim/MA, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente